Tribunal: TJSP
Processo: 0005339-60.2015.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005339-60.2015.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
ALESSANDRO RODRIGO DE AQUINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Prejudicada a
apreciação do mérito, declararam extinta a punibilidade de Alessandro Rodrigo de
Aquino, nos termos do artigo 107, IV (primeira figura), do Estatuto Repressivo. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005339-60.2015.8.26.0568 -Voto no 39.127
2
Apelação Criminal no 0005339-60.2015.8.26.0568
Comarca de São João da Boa Vista Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Elaní Cristina Mendes Marum
Apelante: Alessandro Rodrigo de Aquino
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 39.127
1 Trata-se de apelação interposta em favor de
Alessandro Rodrigo de Aquino, que se viu condenado ao pagamento
de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, por infração aos ditames
do artigo 155, caput, do Código Penal (fls. 108/112).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido, por falta de provas a
incriminá-lo, ou pela incidência do princípio da insignificância, a
ensejar atipicidade material da sua conduta, ou ainda, pela aplicação
do “instituto da escusa absolutória” (fl. 130), nos termos do artigo
386, III, VI e VII, do Código de Processo Penal. Supletivamente
requer a redução das reprimendas impostas; a substituição da corporal
por restritivas de direitos, e a fixação de regime prisional inicial mais
brando (fls. 126/131).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas
alegações finais antes ofertadas (fls. 134/137).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Carlos Henrique Maciel, igualmente se pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005339-60.2015.8.26.0568 -Voto no 39.127
3
pelo desprovimento do apelo (fls. 146/150).
Este, em síntese, é o relatório.
2- No caso concreto, forçoso observar a incidência
da prescrição intercorrente quanto ao delito atribuído ao apelante,
prejudicada a apreciação do mérito, uma vez que a r. sentença,
proferida em 28/04/2017 (fls. 108/112), foi publicada em 05/05/2017
(fl. 117), tendo transitado em julgado para o Ministério Público em
08/05/2017 (fl. 140), operando-se, na espécie, portanto, tal prescrição,
a contar da data da publicação do édito monocrático, até a da
prolação deste Aresto.
Assim, verifica-se que fluiu o prazo prescricional de
dois anos, a contar da data da publicação da decisão ora atacada,
devendo ser decretada a extinção de sua punibilidade, nos termos dos
artigos 110, § 1o, e 114, I, ambos do Código Penal.
Isto posto, prejudicada a apreciação do mérito,
declara-se extinta a punibilidade de Alessandro Rodrigo de Aquino,
nos termos do artigo 107, IV (primeira figura), do Estatuto
Repressivo.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator